Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Em se tratando de demandas que versam sobre alimentos, a fixação da prestação em percentual inferior ao pleiteado na peça inaugural não implica sucumbência recíproca, tendo em vista que o valor pretendido decorre de mera estimativa.
2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. A contradição e a omissão a que alude o Código de Processo Civil se refere aos argumentos apresentados dentro do próprio decisum.
4. Quanto à incidência da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na base de cálculo da prestação alimentar, a jurisprudência atual entende que a mesma é devida, por configurar majoração de rendimento do detentor da obrigação alimentar.
5. Diante do acervo probatório, verifica-se a capacidade do apelante de contribuir com o pagamento das despesas de sua filha de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade da alimentanda em recebê-los.
6. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
7. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
8. Recurso conhecido e não provido.